Tribunal: TJES
Processo: 5001806-50.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001806-50.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA RIBEIRO LIMA LIXA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em ação que visa a declaração de inexistência de débitos relativos a contratos de cartão de crédito consignável, sob o argumento de fraude na contratação que originou descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a validade dos negócios jurídicos firmados e a consequente legitimidade dos descontos efetuados no benefício da consumidora, diante da alegação de fraude e da apresentação, pelas instituições financeiras, de provas da contratação por meios digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados por defeitos na prestação, conforme art. 14 do referido diploma.

4)
As instituições financeiras se desincumbiram do ônus probatório ao apresentar acervo documental suficiente para demonstrar a regularidade das contratações celebradas com a apelante.

5)
O contrato com a
Capital Consig
ressai de trilha de auditoria detalhada, que inclui assinatura digital autenticada via SMS enviado ao telefone da consumidora, biometria facial, geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado.

6)
A contratação com o
Banco Santande
r fora demonstrada por meio de contrato com assinatura digital certificada por biometria facial, com registro de CPF, telefone, data, hora, IP de acesso e geolocalização da operação.

7)
Ambas as apeladas comprovaram a efetiva disponibilização dos valores contratados (R$ 1.376,57 e R$ 2.223,77) na conta bancária de titularidade da consumidora.

8)
A coincidência da conta bancária beneficiada pelos créditos e do número de telefone utilizado para validação em ambas as operações afasta a alegação genérica de fraude e corrobora a manifestação de vontade da contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando provada a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do inciso I do § 3º do mesmo artigo.

2. A apresentação de contratos celebrados em meio digital, acompanhados de robustos elementos de segurança como trilha de auditoria, biometria facial, geolocalização e autenticação por SMS, constitui prova suficiente da validade do negócio jurídico.

3. A comprovação do efetivo depósito dos valores contratados na conta bancária de titularidade do consumidor, aliada às provas de segurança da transação, infirma a tese de ocorrência de fraude.

4. A utilização dos mesmos dados pessoais, bancários e de contato em diferentes operações financeiras contestadas fortalece a convicção sobre a autenticidade e a validade das contratações.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso II, e art. 14, caput e § 3º. Código de Processo Civil (CPC), art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023; TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante ajuizou a presente ação aduzindo que fora surpreendida por descontos em folha de pagamento, referente a cartão de crédito consignável.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o acervo probatório adunado pelas apeladas é suficiente para revelar a regularidade dos contratos firmados com a apelante.

Em relação ao contrato com a
Capital Consig
, fora apresentada trilha de auditoria contendo: (i) documento de identificação da consumidora; (ii) contrato e o termo de consentimento com assinatura digital, confirmada por método de autenticação via SMS enviado ao telefone da apelante,
acrescido do CPF; (iii) comprovante de autenticação de assinatura, do qual se extrai o endereço de IP, a geolocalização, a biometria facial, o dispositivo utilizado e o histórico de ações.

Da mesma forma, quanto ao contrato com o
Banco Santander
, foram apresentados: (i) documento de identificação; (ii) contrato com assinatura digital certificada por meio de biometria facial, CPF, telefone, data e hora da operação, IP de acesso e geolocalização.

Ademais, as instituições financeiras comprovaram a efetiva disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade da consumidora.

Com efeito,
Capital Consig
creditou a quantia de R$ 1.376,57, enquanto o
Banco Santander
disponibilizou o total de R$ 2.223,77, por meio de três saques distintos.

Notadamente, os depósitos foram realizados na mesma conta bancária (Caixa Econômica Federal, ag. 1908-0, conta 767423322-8) e o número de telefone para validação (28-99911-6124) também coincide em ambas as operações.

Enfim, revela-se comprovada a

efetiva contratação dos produtos bancários, com expressa autorização de desconto mensal no benefício previdenciário, o que afasta a possibilidade de fraude, genericamente cogitada na petição inicial.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro com base em fraude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.
3. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego pro
vi
mento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, mantida a suspensão em virtude da gratuidade de justiça, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

19ª Sessão Ordinária Virtual

Voto para acompanhar o Eminente Relator

Vogal: Des. Alexandre Puppim

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após analisar detidamente os autos, acompanho integralmente o eminente Relator. De fato, o conjunto probatório demonstra a regularidade dos contratos firmados pela apelante (assinatura digital - com endereço de IP, geolocalização, biometria facial -, confirmada por método de autenticação via SMS enviado para o telefone da consumidora, acrescido do CPF). Ademais, os valores foram disponibilizados na conta de titularidade da apelante.

Assim, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

VOTO VOGAL

Ao que se vê dos autos, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes litigantes, bem como a ocorrência de dano moral indenizável, além do valor de eventual reparação.

De plano, a relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”,
bem como a Súmula 479 do STJ estabelece que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Embora tenha sido juntado aos autos contrato digital com suposta assinatura eletrônica da apelante e indicação de dados digitais como “geolocalização”, aplica-se o
entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Nesse passo, tem sido reiteradamente analisado pelo TJES questionamentos de consumidores pensionistas acerca da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

É direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados, sendo certo que o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor em situação extremamente prejudicial, o que torna questionável que opção pela forma de empréstimo seja realizada de forma consciente, o que reforça o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

Verifico que o recorrido não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a recorrente autorizou expressamente a contratação do empréstimo, tendo invocado a existência de reconhecimento facial e geolocalização para validar a operação, mas a simples apresentação desses elementos tecnológicos não são suficientes para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização,
principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.
4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).
5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante. 6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24/01/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50127319120238080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Assim, nos casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011).

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, entendo que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo por fixar a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

Por fim, consigno que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

No que se referem aos valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para dar provimento ao apelo e reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, determinando a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício da apelante, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, bem como condeno o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ),

em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

PROCESSO Nº 5001806-50.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA RIBEIRO LIMA LIXA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Rememorando os fatos, trata-se de recurso de apelação interposto por

MARIA HELENA RIBEIRO LIMA LIXA
contra a r. sentença que julgou improcedente a sua pretensão em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto para negar provimento ao recurso.

A culta
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
, na sequência, divergiu do relator
“para dar provimento ao apelo e reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, determinando a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício da apelante, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, bem como condeno o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.”

Na sequência, o e.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o entendimento do Relator.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado na divergência. Isto porque, na mesma linha, entendo que o cerne da questão reside na validade do consentimento, à luz do dever de informação (art. 6º, II, CDC) e da vulnerabilidade da consumidora, sendo de rigor a aplicação da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, segundo o qual, impugnada a contratação, cabe ao banco o ônus de provar a regularidade do consentimento.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, divirjo de seu voto para
acompanhar integralmente a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora
Janete Vargas Simões
,
dando provimento ao recurso nos termos por ela propostos.

É como voto.